Tribunal: TCU
Processo: 008.860/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3455/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Cãmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em promover o apostilamento do Acórdão 3079/2022-TCU-Primeira Câmara , com vistas à correção de erro de material, dando nova redação ao item 9.3, nos termos a seguir especificados, mantendo-se os demais dispositivos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : 9.3. aplicar à Vitória da Glória de Oliveira Borges Alves, a multa individual, no valor de R$ 500.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Leia-se : 9.3. aplicar à Vitória da Glória de Oliveira Borges Alves, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 500.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 1. Processo TC- Processo 008.860/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vitoria da Gloria de Oliveira Borges Alves (XXX.947.702-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Carutapera - MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.